Tribunal: TJMT
Processo: 1013010-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013010-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. J. M. (TERCEIRO INTERESSADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MIGUEL JULIO MARTINS - CPF: 164.121.171-72 (AGRAVANTE), DEILI GRACIELE FERREIRA MARTINS - CPF: 010.709.481-95 (AGRAVADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1013010-77.2024.8.11.0000 – Feliz Natal

Agravante:

Miguel Julio Martins

Agravada:
Deili Graciele Ferreira Martins

E M E N T A

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CABIMENTO -
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE CÔNJUGES - PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Deixa-se de conhecer o recurso no tocante à insurgência referente ao deferimento da justiça

gratuita, uma vez que não é cabível o presente recurso pois não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC
.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o trinômio necessidade-possibilidade e proporcionalidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

In casu
,
na fase instrutória do feito, as partes terão a oportunidade de produzir provas no sentido de dirimir tanto a possibilidade do agravante em prover os alimentos como a necessidade da agravada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1013010-77.2024.8.11.0000 – Feliz Natal

Agravante:

Miguel Julio Martins

Agravada:
Deili Graciele Ferreira Martins

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Miguel Julio Martins
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, movida por Deili Graciele Ferreira Martins, majorou os alimentos provisórios para o valor equivalente a 2,5 (dois e meio) salários-mínimos.

Inconformado, o agravante defende que a ex-conjuge não faz jus aos alimentos por possuir renda e ser jovem. Discorre, ainda, que a agravada o traiu e que atualmente convive maritalmente na residência em que convivia com o agravante, reiterando pelo não cabimento de alimentos. Afirma que possui renda mensal de R$5.500,00, e não possui condições de arcar com os alimentos fixados, requerendo a revogação da majoração dos alimentos anteriormente fixados em sede de medida protetiva.

Ainda, se insurge em face da concessão da justiça gratuita, afirmando que a agravada possui bens para arcar com custas e taxas processual, e não é vitima da Lei Maria da Penha, merecendo reforma a decisão.

A tutela recursal foi indeferida (id. 216176729).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 216231691).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo

desprovimento do recurso (id. 220722151).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1013010-77.2024.8.11.0000 – Feliz Natal

Agravante:

Miguel Julio Martins

Agravada:
Deili Graciele Ferreira Martins

V O T O

Cinge-se dos autos que
Deili Graciele Ferreira Martins ajuizou divorcio litigioso c/c partilha de bens em desfavor de
Miguel Julio Martins, tendo o d. magistrado concedido a justiça gratuita pleiteada e fixado alimentos provisórios na monta de
2,5 (dois e meio) salários-mínimos.

Em face dessa decisão, se insurge o agravante aduzindo que
a ex-conjuge não faz
jus
aos alimentos por possuir renda e ser jovem. Discorre que a agravada o traiu e que atualmente convive maritalmente na residência em que convivia com o agravante, reiterando pelo não cabimento de alimentos. Afirma que possui renda mensal de R$5.500,00, e não possui condições de arcar com os alimentos fixados, requerendo a revogação da majoração dos alimentos anteriormente fixados em sede de medida protetiva.

Ainda, se insurge em face da concessão da justiça gratuita, afirmando que a agravada possui bens para arcar com custas e taxas processual, e não é vitima da Lei Maria da Penha, merecendo reforma a decisão.

Pois bem. Por proêmio, deixo de conhecer o agravo em parte, no tocante a matéria referente à concessão da justiça gratuita à agravada, ao passo que
não é cabível o presente recurso, uma vez que o deferimento da justiça gratuita, não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015, do CPC,
impedindo o conhecimento do recurso.

A propósito manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento
, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

(...)

Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.

(...)

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito (...).

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for.

(...)
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o)
.

(...)

No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição
.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079 – negritei).

“
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.

(...)

No Código Buzaid
, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento.
Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata
por alguma dessas duas formas. O
novo Código
alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (
as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1o, CPC
) e
o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador
(art. 1.015, CPC).”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946 – negritei).

In casu
, o recorrente pretende reformar decisão que deferiu a concessão da justiça gratuita a agravada, restando evidente que não se insere, em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Neste sentido, colaciono alguns julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO A QUO QUE CONCEDEU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS AGRAVADOS E INCLUIU A GENITORA DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA RECONVENÇÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 100 E 101 DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXCLUSÃO DA GENITORA DA ALIMENTANDA DA DEMANDA – PARTE MAIOR E CAPAZ – DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA OU REPRESENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Deferida a assistência judiciária, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples. Somente cabe agravo de instrumento em face da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação
.

Sendo a parte autora da Ação de Revisão de Alimentos pessoa maior e capaz, não há a necessidade desta ser assistida ou representada processualmente por sua genitora
”. (Rai n. 1008782-06.2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.03.18 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DECISÃO QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO AGRAVÁVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – POSSE, ESBULHO E DATA COMPROVADOS PELO AUTOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1-
Não consta, do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que defere assistência judiciária gratuita, mas tão apenas contra aquela que a indefere ou a revoga. Ademais, não haverá inutilidade da questão caso seja revista apenas em sede de apelação, de modo que, neste ponto, o
recurso
não deve ser conhecido
.

2- Demonstrada a posse, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse, deve ser determinada a reintegração da posse do autor no veículo
”. (Rai n. 1009213-06.2018, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho - negritei)

Frise-se que seria inócuo conceder ao agravante o prazo de cinco dias para regularizar o vício, uma vez que este se apresenta insanável.

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do
recurso
, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso nesta parte.

Superada essa questão, é cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância e de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dessa forma, após análise detida dos autos, verifico mais uma vez que a razão não acompanha o agravante. Explico.

É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, não é demais ressaltar que a fixação
de alimentos obedece à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo possível a revisão para fins de exoneração, redução ou majoração do encargo, no caso de alteração da circunstância fática, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
, de modo que,
ocorrendo alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade.

In casu
, vê-se que o agravante pleiteia a revogação dos alimentos provisórios fixados na origem, sob o argumento de que agravada possui renda, contudo, não trouxe nos autos qualquer elemento para subsidiar suas alegações.

Destarte, é
cediço que a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o trinômio necessidade-possibilidade e proporcionalidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. IDADE AVANÇADA. REINSERÇÃO. MERCADO DE TRABALHO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a ex-cônjuge conta com idade avançada, tem diagnóstico de doenças crônicas, encontra-se afastada de atividades laborais fora do lar há mais de vinte anos, circunstâncias que tornam pouco provável sua reinserção no mercado de trabalho. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1405572/SC, Rela. Mina.

Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 28.05.2019).

Com efeito, verifico que
a probabilidade do direito da autora/agravada restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito e reiterados em sede de defesa recursal, fazendo prova
da capacidade financeira do agravante,
bem como a sua necessidade atual para a manutenção da própria subsistência.

O d. magistrado bem analisou a questão:

“
No caso em apreço, a autora informa ter se casado com o requerido no ano de 2012, sendo sua dependente financeira, uma vez que deixou de estudar e trabalhar para se dedicar integralmente à família por 27 (vinte e sete) anos.

Informa ainda que o requerido é um empresário com bens voluptuosos que foram adquiridos ao lado da parte autora, todavia, com a separação, ele ficou de posse de todos os bens.

Por essa razão, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para a majoração dos alimentos provisórios no importe de 05 (cinco) salários-mínimos, bem como para determinar que o requerido forneça um dos seus automóveis para o uso da autora e da sua filha
”. (id. 149195496)

Desta feita, eventual redução ou exoneração dos
alimentos
fixados, condiciona-se na inequívoca diminuição da capacidade financeira do alimentante que o impeça de manter a obrigação imposta.

Nesse passo, diante da inexistência de alteração da situação fática processual, entendo por bem manter o
quantum
arbitrado no
decisum
vergastado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso em parte e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024